Tribunal: TJBA
Processo: 0001192-85.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001192-85.2008.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVANIO GOMES DE JESUS Advogado(s):LEONCIO PEREIRA DE SOUSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 106 STJ. APELO PROVIDO. 1. Assiste, portanto, razão ao Recorrente em sustentar que a inércia processual se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do Órgão Judicial. 2. Destarte, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3. Sendo assim, aplicável é a Súmula 106, STJ. 4. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelo nº 0001192-85.2008.8.05.0223 que tem como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado SILVANIO GOMES DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do que decidido anteriormente. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora